Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004176-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA
AGRAVADA:- PATRICIA EGUES FLORES BEZERRA
Agravo de Instrumento n. 1004176-90.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo, bem como manteve a justiça gratuita deferida à agravada.
O agravante alega que falecida Joana Benedita de Siqueira adquiriu um NISSAN KICKS S, 1.6, placa QCZ2814, por meio de financiamento em 36 parcelas de R$1.500,00, com entrada em 26-6-2018.
Aduz que ela era idosa, e emprestava o carro para a agravada, com quem tinha estreita relação de amizade, que dirigia, atendendo às suas necessidades de locomoção.
Afirma que, com a morte dela (Joana), ao invés de devolvê-lo, a agravada ficou na posse desse bem.
Pontua que ela nunca pagou nenhuma parcela do financiamento, e agora tem recebido constantes ligações da instituição bancária cobrando a dívida. E mais, descobriu oito infrações de trânsito totalizando R$ 1.301,56.
Insurge-se contra a justiça gratuita concedida à agravada e pede, no final a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que era amiga íntima da Joana Benedita, a qual cedeu seu nome para o financiamento de um veículo, pois na época estava com restrições nos órgãos de proteção ao crédito.
Diz que deu a entrada de R$25.000,00, mediante transferência bancária à financiadora e o restante foi dividido em 36 parcelas de R$1.500,64.
Afirma que acompanhou a Joana nessa compra e, inclusive, seu marido foi o avalista. Acrescenta que pagou as prestações de junho de 2018 até outubro de 2019.
Argumenta que, com o falecimento da Joana em 24-7-2019, foi surpreendida com o arrolamento sumário dos bens, em que os herdeiros pedem a adjudicação desse automóvel.
Por sua vez, o agravante ingressou com uma Reconvenção, dizendo que quem comprou o carro foi a Joana que o emprestou à agravada, e que, além de estar com as prestações atrasadas, constam várias multas de trânsito.
A agravada pleiteou a tutela de urgência para a manutenção na posse do veículo, enquanto que o agravante requereu a busca e apreensão.
Ao analisar os pedidos, o juízo a quo consignou o seguinte:
No que diz respeito ao pedido de manutenção de posse feito pela Embargante e ao pedido de busca e apreensão formulado na contestação, entendo por bem indeferir as pretensões, ante a necessidade de maior instrução probatória. (Id 49258612 - Pág. 2 sem destaque no original)
Não obstante as razões recursais, é prudente, por ora, manter o veículo com a agravada, visto que, ao que consta, foi ela quem efetuou os pagamentos conforme se vê dos boletos bancários que coincidem, tanto na data quanto aos valores do financiamento (Id 26375912 e 26375913 dos autos em primeiro grau) (prestações Id 26375913 - Pág. 2/13 dos autos em primeiro grau).
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator